Tribunal: TJMT
Processo: 0003003-06.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ELISANGELA DE PONTES FREIRE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 59 DO LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4o, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA E DO REQUERIDO – DESPROVIDOS.
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, não há que se falar em prescrição.
2- Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
3 - O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos.
4- O termo inicial para o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, é a data da cessação indevida, qual seja, 30-3-2013.
5- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.
6- Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
7- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 20, do CPC de 1973, ao argumento de que “o acórdão reformou de ofício o dispositivo da sentença, alterando a verba honorária de 10% das parcelas vencidas até a sentença, para R$ 1.000,00”.
Aduz, por fim, que “o valor de R$ 1.000,00 a título de honorários de sucumbência viola o art. 20, § 4o do CPC, POR SER IRRISÓRIO”.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça